Tribunal: TJES
Processo: 5005582-92.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO IPTU DOS EXERCÍCIOS DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 EM FACE DO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO EM DESFAVOR DA APELADA. RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1-
O art. 182, do Código Civil, dispõe que
“anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”
.

2- Por sua vez,
o artigo 165, do Código Tributário Nacional, preceitua que o contribuinte tem o direito de ser ressarcido em caso de pagamento indevido, decorrente de circunstâncias que invalidam o fato gerador do tributo.

3-
Considerando que a arrematação foi anulada em virtude de decisão judicial, não subsiste o fato gerador do imposto discutido nesta demanda em desfavor da apelada, não havendo se falar, portanto, em ausência de juridicidade da sentença vergastada, que determinou a restituição do IPTU recolhido no ano de 2020, bem como reconheceu a inexigibilidade do referido imposto no tocante às inscrições imobiliárias nº 87217, 87212 e 14470, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 em diante, sob responsabilidade da referida parte.

4-
Não subsiste, na hipótese, a alegação no sentido de que competiria o recorrido manter o Cadastro Imobiliário Tributário atualizado, como fundamento para afastar as conclusões alcançadas pelo Julgador
a quo,
posto que, conforme visto, com a anulação da arrematação, as partes retornaram ao
status quo ante
, inexistindo efeitos para fins de incidência do IPTU a cargo do recorrido (arrematante), não se podendo perder de vista, ademais, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim era parte litigante no feito onde fora determinada a aludida anulação, tendo plena ciência dos atos processuais e, consequentemente, da situação do imóvel.

5
- Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005582-92.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TEC SERVICE LOCADORA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO IPTU DOS EXERCÍCIOS DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 EM FACE DO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO EM DESFAVOR DA APELADA. RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1-
O art. 182, do Código Civil, dispõe que
“anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”
.

2- Por sua vez,
o artigo 165, do Código Tributário Nacional, preceitua que o contribuinte tem o direito de ser ressarcido em caso de pagamento indevido, decorrente de circunstâncias que invalidam o fato gerador do tributo.

3-
Considerando que a arrematação foi anulada em virtude de decisão judicial, não subsiste o fato gerador do imposto discutido nesta demanda em desfavor da apelada, não havendo se falar, portanto, em ausência de juridicidade da sentença vergastada, que determinou a restituição do IPTU recolhido no ano de 2020, bem como reconheceu a inexigibilidade do referido imposto no tocante às inscrições imobiliárias nº 87217, 87212 e 14470, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 em diante, sob responsabilidade da referida parte.

4-
Não subsiste, na hipótese, a alegação no sentido de que competiria o recorrido manter o Cadastro Imobiliário Tributário atualizado, como fundamento para afastar as conclusões alcançadas pelo Julgador
a quo,
posto que, conforme visto, com a anulação da arrematação, as partes retornaram ao
status quo ante
, inexistindo efeitos para fins de incidência do IPTU a cargo do recorrido (arrematante), não se podendo perder de vista, ademais, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim era parte litigante no feito onde fora determinada a aludida anulação, tendo plena ciência dos atos processuais e, consequentemente, da situação do imóvel.

5
- Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005582-92.2022.8.08.0011

APTE(S):

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APDO(S):

TEC SERVICE LOCADORA LTDA

RELATOR:

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, no intuito de reformar a sentença id. 5362732, através da qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral para:
“1. reconhecer a inexigibilidade do débito de IPTU das inscrições imobiliárias nº 87217, 87212 e 14470 referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 em diante; 2. condenar o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de R$ 13.305,40 (treze mil, trezentos e cinco reais e quarenta centavos), a título de restituição do valor pago referente ao IPTU do ano de 2020, incidindo correção monetária a partir do pagamento indevido (súmula 162 do STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula 188 do STJ), aos quais devem ser aplicados os mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário (STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, repercussão geral, Info 878)”
.

Sustenta o recorrente (id. 5362935), em síntese, que:
1)

“o lançamento tributário do IPTU é feito com base em Cadastro Imobiliário Tributário, no qual consta a identificação do sujeito passivo do tributo, conforme se vê do art. 155 do Código Tributário Municipal, Lei Municipal 5.394/2002”
;
2)
“segundo o art. 154, também do Código Tributário Municipal, é ônus do sujeito passivo a promoção da inscrição, sua alteração ou baixa, atualizando-o quando ocorra fato relevante, como a alteração da titularidade do imóvel”;
3)
“conforme se infere da documentação constante dos autos, os imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Municipal sob as Inscrições Fiscais n. 14470, 87217 e 87212 foram regularmente transferidos para titularidade da parte Autora no ano de 2019, tendo como documento de comprovação o mandado de imissão na posse advindo da ação de execução fiscal tombada sob o n. 0006000-14.2005.8.08.0011”,
acrescentando que
“o artigo 32 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, prevendo o art. 34 do mesmo diploma que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”;
4)
“a parte Autora exerceu o domínio do imóvel no registro de cadastro imobiliário municipal, bem como a efetiva posse nos anos de 2020 e 2021, ou seja, ainda que a anulação da arrematação do bem tenha efeito ex-tunc, a Apelada não perdeu sua característica de possuidora do bem, figurando como parte legítima para o pagamento do IPTU”;
5)

“conforme infere-se do andamento processual, lançado em referência ao trâmite do recurso de Agravo de Instrumento n. 0014990-37.2018.8.08.0000, a decisão que anulou a mencionada hasta pública somente transitou em julgado em 14/09/2021, ou seja, após a constituição dos débitos tributários inerentes ao imóvel, tendo em vista que o fato gerador do IPTU ocorre no primeiro dia útil do exercício”,
motivo pelo qual
“havendo o domínio do imóvel por parte da Apelada no registro de cadastro imobiliário e a posse, é devida a cobrança em seu nome, não sendo possível o reconhecimento da inexigibilidade dos créditos”
;
6)

“resta clara a posse do Requerente/Apelado sobre o imóvel no período dos tributos pagos (IPTU), ficando comprometido o pedido de restituição de indébito, e sendo legítimos os pagamentos realizados pelo Autor em 2020, mormente porque figurou na relação jurídico-tributária no exercício fiscal”.

Pois bem.

Conforme se observa, versa a demanda acerca de “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c restituição de indébito e tutela de urgência”,
onde a parte apelada postulou declaração de inexistência de relação jurídica com o Município de Cachoeiro de Itapemirim, em relação ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, sobre os débitos de IPTU relativos ao imóvel representado pelas inscrições imobiliárias de nºs. 87217, 87212 e 14470, por conta da anulação da arrematação promovida nos autos da Execução Fiscal nº 0006000-14.2005.8.08.0011, bem como fosse restituído o valor de R$13.305,40 (treze mil, trezentos e cinco reais e quarenta centavos), correspondente ao IPTU do ano de 2020.

O Magistrado
a quo,
ao prolatar a sentença que culminou no julgamento procedente da demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
A controvérsia dos autos cinge-se em relação ao imóvel penhorado na execução fiscal de n° 0006000-14.2005.8.08.0011 e a exigibilidade do IPTU correspondente aos exercícios dos anos de 2020, 2021 e 2022, em razão da anulação da arrematação efetivada pelo aqui requerente.

Como se sabe, em 04/11/2020, a 4ª Câmara do TJES, no agravo de instrumento de nº 0014990-37.2018.8.08.0011, deu provimento por unanimidade ao pleito do Sr. Gilmar e sua esposa, Sra. Lygia, anulando a hasta pública ocorrida no feito executivo, ocorrendo o trânsito em julgado do acórdão em 14/09/2021.

Nesse cenário, diante da anulação dos atos de expropriação, incluindo-se a arrematação e seus atos subsequentes, os efeitos que deles se extraíam não mais subsistem.

E, a esse respeito, é a previsão do art. 281 do CPC:

Art. 281.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

[...]

Dessa forma, a meu ver, é inexigível o IPTU dos exercícios dos anos de 2020, 2021 e 2022, porquanto, com a anulação da arrematação, a posse da autora também foi anulada, inexistindo o fato gerador do imposto mencionado.

Com relação ao pedido de repetição de indébito, entendo que merece acolhimento.

É que, como dito acima, a anulação da arrematação extinguiu o fato gerador consubstanciado na posse da autora que ensejou, à época dos fatos, o recolhimento do IPTU do imóvel penhorado.

Assim, aplica-se ao caso a hipótese do art. 165, inciso I, do CTN:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Nessa perspectiva, consta nos autos os comprovantes de pagamento do IPTU de 2020 correspondente às inscrições imobiliárias nº 87217, 87212 e 14470, no valor de R$ 13.305,40 (treze mil, trezentos e cinco reais e quarenta centavos), conforme se vê no id 14467318”.

Pois bem.

Com efeito, o art. 182, do Código Civil, dispõe que
“anulado o negócio jurídico,
restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam
, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”
.

Por outro lado, o artigo 165, do Código Tributário Nacional, preceitua que o contribuinte tem o direito de ser ressarcido em caso de pagamento indevido, decorrente de circunstâncias que invalidam o fato gerador do tributo. Veja-se:

“Art. 165.
O sujeito passivo tem direito
, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo
, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido
ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido”

Nesse sentido, o c. STJ já se pronunciou:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. INSUBSISTÊNCIA O FATO GERADOR DO TRIBUTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Na hipótese dos autos,
o negócio jurídico que ensejou a transferência de propriedade do imóvel e, por conseguinte, a tributação pelo ITBI, não se concretizou em caráter definitivo devido à superveniente declaração de nulidade por força de sentença judicial transita em julgado. 3. Logo, não tendo havido a transmissão da propriedade, já que nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel entabulado pelas partes, ausente fato gerador do imposto em apreço
, nos termos dos referidos arts. 156, II da CF, e 35, I, II, e III do CTN, sendo devida a restituição do correspondente valor recolhido pelo Contribuinte a tal título. 4. Nesse contexto,
correto o acórdão embargado ao condenar o Ente Público na restituição dos valores pagos a título de ITBI, pois a anulação judicial do negócio jurídico de compra e venda teve por efeito jurídico tornar insubsistente o fato gerador do tributo
. 5. Embargos de Divergência do Distrito Federal não providos”
. (STJ; EREsp 1.493.162; Proc. 2014/0279116-0; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 14/10/2020; DJE 21/10/2020)

No mesmo sentido, os demais Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO.
IPTU
. Decisão agravada que deferiu o pedido do credor de levantamento de valores depositados judicialmente.
Reclamo do arrematante. Arrematação. Decreto de anulação. Alegado prejuízo ao arrematante. Admissibilidade de restituição, frente ao que menciona o art. 182 do Código Civil
. Devolução do valor recolhido, entretanto, que deve ser pleiteado em ação própria. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido”.
(TJSC; AI 5004819-17.2021.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sandro Jose Neis; Julg. 14/03/2023)

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DF. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL.
ARREMATAÇÃO ANULADA. IPTU. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2º Juizado de Fazenda Pública do DF que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de dívida relacionada ao IPTU/TLP lançada em nome do autor e relacionada ao imóvel localizado no Condomínio Alto da Boa Vista e, consequentemente para declarar a nulidade das CDA ́s correspondentes
. Na oportunidade, foi julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais. 2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a declaração de nulidade e de inexistência de débito relativo ao IPTU/TLP lançadas em seu nome e referente ao imóvel situado no Condomínio Alto da Boa Vista. Afirmou que
adquiriu o imóvel por meio de leilão judicial, arrematação esta que foi anulada judicialmente
em virtude de erro, dado à ausência de informações sobre o imóvel.
Sustentou que a anulação da arrematação tem como efeito prático o retorno das partes ao status quo ante, podendo-se afirmar que nunca foi proprietário ou possuidor do bem
. Aduziu que, em virtude de não ser o proprietário do bem, não possui qualquer responsabilidade sobre o passivo do imóvel. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 41907935). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na titularidade do pagamento do tributo. 5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que no processo onde foi anulada a arrematação o DF não participou, sequer lhe foi enviado ofício dando ciência da sentença. Aduziu que a sentença proferida não determinou o cancelamento dos débitos tributários. Sustentou caber ao recorrido o pagamento dos débitos e pedir o ressarcimento da despesa perante o condomínio, sob pena de ver-se o Distrito Federal prejudicado irreversivelmente, com dano ao Erário. Requereu o provimento do recurso, a fim de ser julgado inteiramente improcedente o pedido inicial. 6.
Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. 7. No caso dos autos, a arrematação do imóvel foi anulada judicialmente, tendo o condomínio sido condenado a restituir ao autor, além do valor da compra, o valor das taxas condominiais a partir da arrematação, retornando as partes ao status quo ante.
8.
Sendo o IPTU/TLP tributo relacionado à propriedade de bem imóvel, e que tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física. Anulado o negócio jurídico principal. Arrematação do imóvel, as obrigações relativas ao bem retornam ao anterior proprietário.
9. Em relação a eventuais vícios na sentença em que foi anulada a arrematação do imóvel, os argumentos devem ser objeto de ação própria, junto ao juízo competente. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n. º 9.099/95”.
(JECDF; ACJ 07286.33-91.2022.8.07.0016; Ac. 166.0759; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Silvana da Silva Chaves; Julg. 06/02/2023; Publ. PJe 16/02/2023)

“APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito. Imóvel arrematado em hasta pública. ITBI e
IPTU incidente após a arrematação recolhido em favor do fisco municipal. Posterior anulação da arrematação, por decisão judicial
, decorrente de vício processual. Pretensa restituição dos valores recolhidos indevidamente, tendo em vista o indeferimento do pedido feito no âmbito administrativo. Sentença de procedência. Inadmissível a reforma.
A anulação da arrematação implica insubsistência do fato típico tributável, ante a ausência de relação jurídica entre o arrematante e o fisco. Restituição devida
. Precedentes jurisprudências. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; AC 1007055-07.2021.8.26.0565; Ac. 15590841; São Caetano do Sul; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Henrique Harris Júnior; Julg. 19/04/2022; DJESP 26/04/2022; Pág. 2959)

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Repetição de Indébito. ITBI. Municipalidade de São Paulo.
Arrematação judicial de imóvel devidamente registrada na matrícula do bem. Posterior ação anulatória, transitada em julgado, que anulou a referida arrematação judicial. Indeferimento do pedido administrativo de repetição do imposto pago anteriormente. Não cabimento. Fato gerador do tributo anulado. Legalidade da devolução da quantia paga pela apelada
, devidamente atualizada, nos termos do Tema 810 do STF. Sentença mantida. Sucumbência recursal. Recurso da Municipalidade não provido”
. (TJSP; AC 1001781-17.2019.8.26.0053; Ac. 13342655; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Silvana Malandrino Mollo; Julg. 13/02/2020; DJESP 27/02/2020; Pág. 3348)

Nesse contexto, considerando que a arrematação foi anulada em virtude de decisão judicial, não subsiste o fato gerador do imposto discutido nesta demanda em desfavor da apelada, não havendo se falar, portanto, em ausência de juridicidade da sentença vergastada, que determinou a restituição do IPTU recolhido no ano de 2020, bem como reconheceu a inexigibilidade do referido imposto no tocante às inscrições imobiliárias nº 87217, 87212 e 14470, referente aos anos de 2020, 2021 e 2022 em diante, sob responsabilidade da referida parte.

Por fim, não subsiste,
na hipótese
, a alegação no sentido de que competiria o recorrido manter o Cadastro Imobiliário Tributário atualizado, como fundamento para afastar as conclusões alcançadas pelo Julgador
a quo,
posto que, conforme visto, com a anulação da arrematação, as partes retornaram ao
status quo ante
, inexistindo efeitos para fins de incidência do IPTU a cargo do recorrido (arrematante), não se podendo perder de vista, ademais, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim era parte litigante no feito onde fora determinada a aludida anulação, tendo plena ciência dos atos processuais e, consequentemente, da situação do imóvel.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento, majoro, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do apelado, para o montante de 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Com o relator